Tribunal: STF
Processo: HC 249035
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael Lopes Azevedo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que os pedidos de providências investigativas foram distribuídas aos Juízos da 1ª, 2ª e 5ª Varas de Tóxicos, tendo o Juiz da 2ª Vara antecedido aos demais na prática de ato processual, razão pela qual se entendeu pela aplicação da regra de prevenção do art. 83 do Código de Processo Penal. 



    2. O Tribunal a quo afastou a pretensão da defesa de que a prevenção seria do Juízo da 1ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Valores da Comarca de Belo Horizonte - MG, por ter sido o primeiro juízo a receber a representação da autoridade policial pela requisição de dados, sob o entendimento de que "tendo sido o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG o primeiro a despachar nos autos da representação pela requisição de dados, atraiu para si a prevenção do feito, uma vez que as demais representações só foram despachadas dias depois." (e-STJ, fl. 441). 



    3. Embora esta Corte tenha reconhecido a aplicação do critério da distribuição (art. 75 do CPP), não foi constatada nulidade a ser declarada na espécie. 



    4. Eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão. 



    5. No caso, a matéria não foi suscitada em momento oportuno, pois a defesa técnica nada referiu quando da oferta da defesa prévia. Em situações como essa, esta Corte entende pela ocorrência da preclusão temporal. 



    6. Além disso, a defesa não cumpriu demonstrar o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 188.452 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a declaração de nulidade do processo em razão de “vício na distribuição das medidas cautelares indicadas, maculada por escolha deliberada do juízo, com a consequente anulação do processo desde a sua distribuição e de todos os atos processuais subsequentes, pois realizados em violação às normas do Código de Processo Penal relacionadas à fixação da competência (arts. 69, IV, e 75, do CPP) e, sobretudo, às garantias constitucionais do juiz natural e do devido processo legal”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Alegada violação ao princípio do juízo natural. Ordem denegada, sob o fundamento de preclusão. Agravo regimental não provido. Distribuição por prevenção. Competência relativa. Súmula 706 do STF. Ausência de demonstração de prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca da apontada nulidade: 



    Nos termos da decisão agravada, consta nos autos que os pedidos de providências investigativas foram distribuídas aos Juízos da 1ª, 2ª e 5ª Varas de Tóxicos, tendo o Juiz da 2ª Vara antecedido aos demais na prática de ato processual, razão pela qual se entendeu pela aplicação da regra de prevenção do art. 83 do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal a quo afastou a pretensão da defesa de que a prevenção seria do Juízo da 1ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Valores da Comarca de Belo Horizonte - MG, por ter sido o primeiro juízo a receber a representação da autoridade policial pela requisição de dados, sob o entendimento de que "tendo sido o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG o primeiro a despachar nos autos da representação pela requisição de dados, atraiu para si a prevenção do feito, uma vez que as demais representações só foram despachadas dias depois." (e-STJ, fl. 441). 



    Conforme registrado pela parte agravante, embora tenha sido reconhecida a aplicação do critério da distribuição (art. 75 do CPP), não há nulidade a ser declarada na espécie.



    [...]



    In casu, conforme dito, a matéria não foi suscitada em momento oportuno, pois a defesa técnica nada referiu quando da oferta da defesa prévia. Em situações como essa, esta Corte entende pela ocorrência da preclusão temporal. Nos termos do parecer do Ministério Público Estadual, com efeito, "a impetração não demonstrou ter oposto exceção de incompetência, perante o Juízo de primeiro grau, no prazo da defesa prévia, conforme preceituam os artigos 95, inciso II, 108, 111 e 396-A, § 1º, todos do Código de Processo Penal, o que obsta o conhecimento da matéria, por meio da presente via." (e-STJ, fls. 424- 425; grifou-se). 



    Além disso, a defesa não cumpriu demonstrar o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 



    Ainda nos termos da manifestação ministerial perante a 2ª instância: 



    Dessa forma, para o reconhecimento da arguida nulidade, impõe-se a efetiva demonstração de prejuízo ao paciente, situação não verificada no presente caso, eis que ele não detém nenhum interesse em ser julgado pela 1ª Vara de Tóxicos de BH, mas busca tão somente a anulação do feito como forma de travar o processo, abrindo possibilidade da ocorrência de eventual prescrição. (e-STJ, fl. 429) 



    Relativamente à apontada manipulação pela autoridade policial, o Tribunal a quo esclareceu que "tal incidente por parte da Corregedoria da Polícia Federal em nada interfere na imparcialidade e competência para julgamento do feito em primeiro grau, sendo já devidamente analisada a matéria, não sendo verificadas irregularidades nas decisões do referido juízo." (e-STJ, fl. 447).



    Nesse contexto, conforme previsto na Súmula 706 desta Suprema Corte, “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.”.



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgRg, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgRg, ministro Roberto Barroso; HC 125.242 AgRg, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgRg, ministra Rosa Weber).



    Nesse contexto, sem reparos o acórdão impugnado, porquanto em sintonia com a orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a inobservância das regras de prevenção caracteriza nulidade relativa, e portanto esta sujeita a preclusão, bem como necessário a comprovação do prejuízo, situação inocorrente na espécie. Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes.



    (RHC 127.757, ministro Teori Zavaski - grifei)



    [...]



    2. A incompetência resultante de inobservância da competência funcional por prevenção é relativa, consoante remansosa jurisprudência da Corte (HC 103226, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012; HC 103510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/11/2010). Súmula nº 706 do STF: É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.



    [...]



    7. A nulidade em face da inobservância das regras de prevenção é de cariz relativo, a exigir demonstração de prejuízo e tempestiva alegação, nos termos da Súmula nº 706 do STF.



    (HC 97.781, ministro Luiz Fux - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente